Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas entre estados da Federação. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2 – A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que o paciente e o coautor foram presos em flagrante transportando quase 4kg de maconha e 9,48g de cocaína para outro estado da Federação, e, na residência do paciente, ainda foram encontrados 968,6g de cocaína -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 - Ordem denegada.